Tribunal: TJES
Processo: 0037955-43.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Limitação de Juros; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037955-43.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIELLY RODRIGUES BENTO LIMA NUNES
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE GENÉRICA
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 2 - A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal no contrato bancário é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, havendo que se considerar que a taxa contratada não excede a taxa média do mercado. 3 - Embora seja possível a revisão judicial de contratos bancários, cumpre à parte autora impugnar especificamente os encargos que considera abusivos, não podendo se valer de alegação genérica (Súmula n.º 381/STJ) 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037955-43.2013.8.08.0024

APELANTE:
DANIELLY RODRIGUES BENTO LIMA NUNES

APELADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 229-232 por meio do qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Revisional.

A Apelante ajuizou a presente ação objetivando a revisão do contrato de empréstimo consignado n.º 11.343762-8, firmado com o Banco/Apelado.

O MM Juiz prolatou sentença ressaltando que:

No caso concreto, analisando o contrato em foco, juntado às f. 28, observo que a taxa de juros efetiva anual (28.32%) é superior ao duodécuplo da efetiva mensal (2.10%), dentro da média do mercado, não havendo qualquer indicativo de que estivesse acima da média dos contratos de financiamento à época.

[...]

Quanto às tarifas cobradas, embora a autora apresente alegações sobre supostas ilegalidades, são legítimas e inerentes à própria atividade bancária, desde que não reste comprovada abusividade ou ilegalidade na cobrança.

Dessa forma, não havendo a cobrança de juros ilegais ou tarifas abusivas no contrato em foco, impõe-se a improcedência do pedido.

Seguiu-se o presente recurso.

Da alegação de inépcia do recurso

O Banco/Apelado alega que o recurso não deve ser conhecido ante a ausência de impugnação específica da Apelação, da impossibilidade de conhecimento de pedido genérico de revisão do contrato e da inexistência de pactuação da tarifa de cadastro.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o
princípio tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. [...] (TJES, Apelação Cível, 100210008403, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022).

[...] 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos recorrentes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, não há que se falar em irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que [...] a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 004180012488, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

In casu
, a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

A alegação de impossibilidade de conhecimento de pedido genérico de revisão do contrato e inexistência de pactuação da tarifa de cadastro dizem respeito ao mérito do recurso e como tal será analisado.

DO EXPOSTO
, rejeito a alegação de inépcia do recurso.

Do mérito

A Apelante, inconformada com a sentença que julgou improcedente a pretensão de revisão do contrato de empréstimo consignado n.º 11.343762-8, interpôs o presente recurso.

Como cediço, em observância ao princípio
tantum devolutum quantum apellatum
e

da proibição de inovação na esfera recursal, somente podem ser analisadas em grau de apelação as matérias que tenham sido impugnadas e discutidas na primeira instância e tenham sido expressamente devolvidas por meio das razões recursais, salvo matérias de ordem pública.

Nas razões recursais a Apelante alega que 1º) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao presente caso; 2º) não há previsão clara e inconteste no contrato acerca da possibilidade de capitalização de juros; 3º) a simples aplicação da taxa média de juros do mercado não enseja a legalidade da cobrança; 4º) houve ilegalidade/abusividade na cobrança de diversos acessórios; 5º) teve que arcar com o pagamento da taxa de cadastro, mas o custo do levantamento dos dados cadastrais é infinitamente menor do que o valor cobrado; 6º) a inclusão do valor do IOF no financiamento resultou na cobrança de juros sobre tal importância.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

A jurisprudência, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, está consolidada acerca da existência de relação de consumo e consequente possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários, como se vê do enunciado da Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No caso em análise, a sentença reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Sobre a aplicação do CDC aos contratos bancários, a matéria encontra-se sumulada não cabendo mais qualquer controvérsia a respeito (STJ-297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras").

Assim, devem ser analisadas as cláusulas supostamente abusivas em confronto com a jurisprudência do c. STJ, máxime aquelas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, colocando o consumidor em desvantagem exagerada; que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (artigo 51, II e IV, e parágrafo primeiro do CDC); ou finalmente, que representem afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Assim, a sentença já reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Contudo, a simples existência de relação de consumo não importa na procedência dos pedidos formulados, devendo cada um deles ser analisado em conformidade com a legislação e a jurisprudência.

Da capi
t
alização de juros

No julgamento do REsp n.º 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento de que nos contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

No julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, também submetido ao regime dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses: (a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; (d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto.

A matéria já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça como se vê nos seguintes enunciados:

Súmula n.º 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Súmula n.º 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula n.º 382
- A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Assim, considerando que o contrato (fls. 28-35) foi firmado em 2011 e que há previsão de taxa de juros anual (27,84%) superior ao duodécuplo da mensal (2,07%), não procede a alegação de ilegalidade da capitalização de juros.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 3. Quanto a capitalização de juros dos contratos, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, pontificou,
ipsis litteris
, que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). Trata-se, aliás, de entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 541 do STJ, e os cálculos dos respectivos juros anuais das três cédulas são superiores ao duodécuplo dos respectivos juros mensais, inexistindo abusividade, fundamento contra o qual a apelante se insurge afirmando tão somente que não há previsão de capitalização nos contratos, o que é insuficiente para infirmar a conclusão sedimentada com base em súmula e precedente vinculante mencionados. 4. Quanto às taxas de juros remuneratórios, os juros de cobrados em ambos os contratos não se revelam abusivos, eis que abaixo dos juros praticados no mercado para a espécie contratada e época. [...] (TJES, Apelação Cível, 024120145503, Relator: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022).

[...] 3. Após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 2000, o c. STJ assentou entendimento, nos moldes do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), no sentido de ser permitida a capitalização com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, ou seja, para a sua cobrança é necessário o prévio ajuste entre as partes contratantes. (REsp n. 973.827/RS, 2ª Seção, Rel. p/ acórdão Min. Isabel Gallotti, DJe 24/9/2012). O enunciado nº 541 do c. STJ assenta ainda que
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
4. In casu, verifica-se que todos os contratos firmados possuem cláusula específica prevendo expressamente a capitalização dos juros, com exceção do Contrato de Renegociação de Operações de Crédito nº15-091526-00, que, contudo, fixa a Taxa Efetiva Mensal de juros em 2,20% (dois vírgula vinte por cento) ao mês e 29,84% (vinte e nove vírgula oitenta e quatro por cento) ao ano, superior, portanto, ao duodécuplo da mensal. 5. Conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019). 6. No julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, há menção a casos em que o c. STJ, no mínimo, manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado, o que permite, nessa esteira, concluir que, neste caso concreto, não há que se falar em abusividade dos juros que permita a sua revisão, posto que em nenhum dos contratos os percentuais aplicados destoam significativamente das médias de mercado. 7. Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível, 004180012488, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal no contrato bancário é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, havendo que se considerar que a taxa contratada não excede a taxa média do mercado.

Desse modo, a capitalização de juros e a taxa de juros contratada não se mostra abusiva, não merecendo reparos este capítulo da sentença.

Da alegação de ilegalidade/abusividade na cobrança de diversos acessórios

A Apelante afirma, ainda, que houve ilegalidade/abusividade na cobrança de diversos acessórios constantes no contrato.

O enunciado da Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
".

Assim, embora seja possível a revisão judicial de contratos bancários, cumpre à parte autora impugnar especificamente os encargos que considera abusivos, não podendo se valer de alegação genérica de existência de “
ilegalidade/abusividade na cobrança de diversos acessórios constantes no contrato
”.

Neste sentido os seguintes julgados:

[...] 2. - A cobrança dos encargos financeiros está legitimada pelas cláusulas inseridas no pacto do qual decorre a demanda. As alegações genéricas de abusividade e de nulidade de cláusulas contratuais expendidas pelos apelantes não justificam reforma da sentença. Nos termos da Súmula n. 381 do colendo Superior Tribunal de Justiça Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Assim, a parte que alega deve especificar qual(ais) cláusula(s) ou encargo(s) é(são) abusivo(s). [...] (TJES, Apelação Cível, 024120027362, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

[...] 2. A Súmula 381 do STJ veda o reconhecimento, de ofício, da abusividade das cláusulas pactuadas. A inovação recursal da apelante adesiva em relação a determinadas tarifas, cuja abusividade somente foi suscitada em seu apelo, também impede de apreciá-las nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância. [...] (TJES, Apelação Cível, 035120047416, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Assim, não sendo especificado no recurso quais seriam os acessórios tidos como abusivos/ilegais, torna-se inviável a análise da questão.

Da taxa de cadastro

A Apelante afirma que teve que arcar com o pagamento da taxa de cadastro e que o custo do levantamento dos dados cadastrais é infinitamente menor do que o valor cobrado.

Ocorre que o contrato firmado entre as partes não prevê a cobrança de tarifa de cadastro.

Da cobrança de IOF

Finalmente, a Apelante sustenta que a inclusão do valor do IOF no financiamento resultou na cobrança de juros sobre tal importância.

Ocorre que o tema não foi alegado na petição inicial (fls. 02-21) e sua análise em grau recursal importaria em indevida supressão de instância.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da Apelante ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.